Tribunal: TJPA
Processo: 0004754-57.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004754-57.2015.8.14.0401

APELANTE: BENICIO BATISTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0004754-57.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BENÍCIO BATISTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA MODALIDADE TENTADA
.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE MENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de __ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004754-57.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BENÍCIO BATISTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BENÍCIO BATISTA FERREIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11° Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto pela prática do crime descrito no art. 157

§ 2°, inciso II do CP.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4385137) que no dia 16/03/2015 por volta das 23h, na Rodovia Arthur Bernardes nesta Capital, o Recorrente juntamente com outro acusado, simulando estarem armados assaltaram a vítima Iranir Feliz Baia, subtraindo um aparelho celular da marca Nokia e uma bolsa de moedas contendo a quantia de R$ 8,00 (oito reais).

Narra ainda, que a vítima e seu marido trafegavam em uma motocicleta com destino ao local onde residiam, quando perceberam que o pneu havia furado, lhes obrigando a descer e caminhar em busca de uma borracharia, momento em que foram abordados pelo apelante e por um outro acusado, ocasião em que subtraíram os objetos acima citados.

No entanto, o casal teria percebido que os denunciados não estavam armados e, por isso passaram a gritar por socorro na tentativa de chamar a atenção de outras pessoas que caminhavam em via pública, sendo surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que trafegava na região e os capturou, oportunidade que foram encontrados os pertences da vítima.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id n° 4385144) contra qual a defesa recorreu com a finalidade de desclassificar o crime consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que os bens subtraídos não teriam sido retirados da esfera de vigilância da vítima, visto que foram perseguidos e presos logo após a prática do delito (ID.4385145).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID. 4385145), pugnando pelo improvimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID. 4385146).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Do pedido de reconhecimento da prática do crime de roubo na modalidade tentada.

Aduz a defesa que o roubo somente se consuma quando os pertences da vítima saem da sua esfera de vigilância e que o delito ainda se encontra na fase de execução no momento em que o recorrente retira o objeto e tenta fugir.

Sem razão o apelante.

É cediço que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada dos pertences.

Na hipótese, após a efetiva subtração dos objetos da vítima, por meio de uma só ação, o apelante se evadiu do local do crime sendo capturado somente após perseguição policial, não havendo que se falar em tentativa tendo em vista que a coisa roubada saiu da esfera de vigilância da ofendida.

Impende destacar, que os Tribunais Superiores têm sustentado que “
a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo
”.

Sobre o tema, encarto o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 2.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do
crime
de
roubo
, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
. 3. Habeas corpus denegado.
(STF – HC: 98.162, Relator (a): Ministra CÁRMEM LÚCIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).”
Grifei

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. APLICAÇÃO DE JULGADO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO A DELITOS COMETIDOS ANTES DA SUPERAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2. Esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção do STJ, julgado em 14/10/2015, DJe de 09/11/2015), na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que “
Consuma-se o
crime
de
roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. (...).
(STJ - AgRg no HC 694.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).”
Grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA NO CRIME DE ROUBO E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DO REGIME. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA AMOTIO. PRECEDENTES.

(...).
A despeito do esforço argumentativo do apelante, entendo que não assiste razão ao mesmo para que seja reconhecida a forma tentada do
crime
de
roubo
no caso concreto
.
Em que pese à vítima ter sido restituída a res furtiva, bem como ter havido a prisão em flagrante do apelante logo após a subtração (que se deu devido ao rastreio do celular da vítima), resta comprovada a consumação no referido
crime
de
roubo
. (...).
(TJ/PA – AP: 0015961-24.2013.8.14.0401, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).”
Grifei

“APELAÇÃO.ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. (...).

1.
Restou evidenciado, in casu, que no momento da prisão, o recorrente já estava na posse da res furtiva, que se encontrava longe da esfera de proteção e disponibilidade de seu proprietário, circunstância que, embora desnecessária para a consumação do delito, vem reforçar tratar-se de hipótese de
roubo
consumado, restando totalmente incabível o acolhimento do pleito defensivo, quanto a
desclassificação
do
crime
para a modalidade tentada
. 2. (...).
(TJ/PA – ACR: 0012296-63.2014.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 26/04/2018).
Grifei

Vale ressaltar que a materialidade e autoria do delito em questão restaram plenamente comprovadas, estando a r. sentença sobejamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, não havendo o que se modificar.

Destarte, impossível a desclassificação para o tipo roubo em sua forma tentada, impondo que seja mantida a condenação do apelante nos moldes impostos, descabendo sequer se falar em aplicação de causa de diminuição de pena em face da tentativa, uma vez que demonstrado que foi percorrido todo o
iter criminis
para a caracterização do roubo em sua forma consumada.

Assim da dinâmica dos fatos, percebe-se que o delito foi consumado, sendo impossível admitir a tentativa. Ainda que o apelante tenha sido preso alguns minutos depois da prática criminosa, não subsistem as alegações defensivas sobre a ocorrência da forma tentada do roubo.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente.

Ante o exposto, coadunando com o r. parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 21/03/2022